Tribunal: TJMT
Processo: 1035156-57.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035156-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (APELANTE), ISABELLA MELO E SILVA - CPF: 027.067.301-61 (ADVOGADO), MAINA PONCIONI CEZAR - CPF: 020.593.891-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (APELADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIADO EM CONTRATO COLETIVO.
SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UBIRAJARA BATISTA SERRA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de FRANCISCO ANIS FAIAD, CEZAR ROBERTO ZILIO e TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD, advogados contratados por associação de policiais militares para atuação em ação coletiva contra o Estado de Mato Grosso. O juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, por ausência de vínculo contratual direto com os demandados, e impôs condenação em custas e honorários. O apelante sustenta que a ação originária foi proposta formalmente em seu nome, e que houve prejuízo concreto decorrente da atuação negligente dos advogados, requerendo o prosseguimento do feito com análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o associado que figura formalmente como parte em ação coletiva ajuizada por deliberação de associação tem legitimidade ativa para propor, individualmente, ação indenizatória contra os advogados contratados pela entidade, por suposta atuação negligente no exercício da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de serviços advocatícios pela associação, com base em deliberação assemblear, ainda que para atender interesse coletivo, não afasta a legitimidade ativa individual de associado que figura como parte formal em ação movida em seu nome.

4. O autor pode postular reparação por prejuízos materiais e morais quando demonstrada perda de oportunidade, falha técnica na condução do processo ou condenações pecuniárias, independentemente de vínculo contratual direto com os advogados.

5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a legitimidade de substituídos processuais para promoverem ações individuais em decorrência de demanda coletiva, inclusive para cobrança ou responsabilização derivada de execução frustrada ou mal conduzida.

6. A ausência de apreciação da documentação nova e de contraditório quanto à petição que a apresentou caracteriza violação ao devido processo legal, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

O associado que figura como parte formal em ação coletiva ajuizada por deliberação da associação tem legitimidade ativa para propor ação individual de indenização contra os advogados contratados pela entidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
UBIRAJARA BATISTA SERRA
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
FRANCISCO ANIS FAIAD e OUTROS
, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

278763919 - ID de origem 174698121),

julgou extinta a demanda sem resolução do mérito,
ante a ilegitimidade ativa ad causam. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme Art. 85, §8º, do CPC.

O apelante em suas razões
(ID.

278763935 - ID de origem 183928446) alega que a r. Sentença ora combatida concluiu pela ilegitimidade ativa sem apreciar de forma fundamentada a matéria e documentos trazidos. Narram que foi juntada Certidão de Inteiro Teor emitida em 05/04/2024 nos autos da Ação de Cobrança do processo nº 0010862-61.1999.8.11.0041, onde os Apelados atuaram negligentemente como advogados, causando prejuízos ao Apelante.

Argumenta que consta dos autos que a referida ação foi movida em nome do Apelante e outros envolvidos, e não em nome da Associação do Clube dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso, o que corrobora para a sua legitimidade ativa.

Requer o reconhecimento da legitimidade ativa da parte autora, e o prosseguimento da ação, com análise do mérito, diante da regularidade da capacidade processual.

Contrarrazões sob ID. 278763937 - ID de origem 184903925.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória proposta por UBIRAJARA BATISTA SERRA em face de FRANCISCO ANIS FAIAD, CEZAR ROBERTO ZILIO e TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD.

A parte autora alega que os requeridos, na qualidade de advogados de 218 policiais militares, patrocinaram a ação de cobrança de diferenças salariais contra o Estado de Mato Grosso, processo nº 0010862-61.1999.8.11.0041, tendo sido fixada a cláusula de honorários contratuais em 20%.

Argumenta que, durante a fase de liquidação de sentença, foi reconhecida a prescrição, configurando perda da pretensão executiva e, por consequência, responsabilização civil dos patronos, cuja desídia teria causado prejuízos patrimoniais e morais aos policiais representados, entre eles o autor, ensejando o pleito indenizatório.

Aduz que resta comprovado o evento danoso que lhe causou a perda de uma oportunidade concreta de obtenção de proveito econômico. Além disso, afirma que houve prejuízo material decorrente da condenação em honorários sucumbenciais diante da improcedência da ação patrocinada pelos requeridos, totalizando R$ 77.911,05.

A parte ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de Tania Regina Ignotti Faiad e a inépcia da inicial, além de requerer a improcedência dos pedidos por ausência de dano e ausência de vínculo direto entre o autor e os advogados demandados.

O magistrado a quo, ao apreciar a preliminar de ilegitimidade
ativa ad causam
do autor, por ausência de relação jurídica direta entre UBIRAJARA BATISTA SERRA e os advogados contratados pela Associação do Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar de Mato Grosso.

Identificou, ainda, que os créditos relativos às diferenças salariais foram objeto de acordo firmado entre o Estado e a Associação, não havendo vínculo obrigacional entre o autor e os réus. Diante disso, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na de ofensa ao princípio do contraditório e que a ação originária foi ajuizada em seu nome, e não em nome da Associação, o que evidenciaria sua legitimidade para pleitear indenização por prejuízos decorrentes da atuação negligente dos apelados como advogados.

Portanto, a controvérsia posta em juízo restringe-se à verificação da legitimidade ativa do apelante para postular indenização contra advogados contratados por associação da qual seria integrante, em razão de suposta atuação negligente em ação judicial que lhe teria causado prejuízos materiais e morais.

Compulsando os autos, em especial a Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de junho de 1999 pela ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (ID 278762394 – ID de origem 95170917), verifica-se que foi deliberada a contratação dos serviços profissionais da parte acionada na qualidade de advogada, para representação dos associados na ação judicial de cobrança de diferenças salariais.

A atuação do advogado se dirige a um interesse coletivo, ainda que a ação tenha sido formalmente distribuída em nome dos associados individualmente. Na hipótese apresentada, a natureza da contratação é coletiva, pois a deliberação foi realizada por meio de Assembleia Geral Extraordinária da associação, com decisão formal sobre a contratação de escritório para representar judicialmente os associados.

Nesse contexto, em regra, o associado que se beneficia diretamente da contratação feita pela associação tem legitimidade ativa para propor ação contra o escritório contratado, especialmente quando discute questões que o atingem individualmente, como cobrança de honorários, qualidade dos serviços prestados, vícios na atuação processual, ou omissão contratual.

A corte superior já tratou da matéria em debate:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITE SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA, NO CASO. LEGITIMIDADE ATIVA DA CATEGORIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Agravo interno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) contra a decisão que deu provimento ao recurso especial interposto por servidores, reconhecendo-lhes legitimidade para executar individualmente título judicial proferido em ação coletiva ajuizada por sindicato.
II - E firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de reconhecer legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.481.158/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.298/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020. III - Reconhecimento, no caso, a todos quantos se encontrem na condição de substituído pelo ente sindical, independentemente de constar ou não de lista anexa à petição inicial ou mesmo de encontrar-se a ele filiado à data do ajuizamento da ação, mas que compartilhem da mesma situação funcional que ensejou a demanda coletiva, o direito de pleitear individualmente o cumprimento do título judicial. IV - Título executivo - a decisão proferida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.473.052/RS - que não restringiu seus efeitos aos servidores listados nos autos da ação ordinária. Precedentes: AgInt no RESP n. 1.957.041-RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022. V - Agravo interno improvido." (STJ, AgInt no REsp n. 1.956.999/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (g.n).

Nesse sentido também é o entendimento da jurisprudência nacional:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTA POR SERVIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 8º, III, da Constituição Federal garante ao sindicato a substituição ampla dos integrantes da categoria (questões judiciais ou administrativas) para defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos. 2. A natureza da substituição processual a que se refere o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, para defesa de direitos e interesses coletivos e individuais da categoria caracteriza-se como extraordinária. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642, pacificou a questão atinente à necessidade de apresentação de autorização dos empregados substituídos pelos sindicatos para que o Sindicato ajuíze ações versando sobre direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, ou promova sua liquidação ou execução, fixando a seguinte Tese de repercussão geral (Tema 823). 4.
O Servidor possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cumprimento individual de sentença, ainda que não conste em eventual lista apresentada pelo sindicato por ocasião da propositura da ação de conhecimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5438967-76.2023.8.09.0051, Rel. Des (a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, julgado em 02/10/2023, DJe de 02/10/2023) (g.n).

Importa reconhecer que, não obstante a natureza coletiva da contratação, é legítimo que o associado proponha ação individual em face dos patronos contratados, sobretudo quando alega prejuízos concretos decorrentes da má condução processual, como perda de oportunidade, condenação em honorários ou falha técnica na atuação.

Não se pode negar legitimidade ao servidor para ajuizar ação individual em decorrência de atuação de entidade associativa diante de intrínseco interesse processual, ainda que não mantenha vínculo direto com a parte acionada. Assim, impõe-se a cassação da sentença recorrida, em respeito à autonomia do titular do direito material.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025